Tribunal: STF
Processo: CR 9790
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-14
Data de publicação: 2001-11-14

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE AÇÃO
PROPOSTA NOS ESTADOS UNIDOS - IMPUGNAÇÃO. A impugnação ao
cumprimento de carta rogatória há de estar ligada à falta de
autenticidade do instrumento ou a atentado contra a soberania ou a
ordem pública nacionais.